Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-64.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-64.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM PEÇA DE VEÍCULO – NEGATIVA DE SUBSTITUIÇAÇÃO PELA GARANTIA – AVARIA PROVOCADA POR AGENTE EXTERNO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PEÇA AVARIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Demonstrado que a parte requerida não logrou comprovar, ônus que lhe competia, que a avaria ocorrida na peça adquirida pelo consumidor decorreu de agente externo, é caso de manter a indenização por dano material pela negativa de substituição pela garantia.

Verificado que a conduta cuja prática é imputada à parte demandada não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, é caso de condenação em dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000269-64.2019.8.11.0037

APELANTE (s): FRANCISCO BORGES DE SOUSA, AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA.

APELADO (s): FRANCISCO BORGES DE SOUSA, AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000269-64.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Francisco Borges de Sousa e por Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Francisco Borges de Sousa em desfavor de Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
julgou parcialmente procedente
o pedido da demanda, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais) oriundos das despesas com guincho e R$ 1.550.00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), correspondente ao valor do produto adquirido, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e de juros moratórios legais a contar da data da citação.

Considerada da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de forma equânime, bem assim fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o causídico da parte requerida, suspensa a exigibilidade em favor do autor, considerado a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO DA REQUERIDA AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA:
sustenta que não foram consideradas as provas constantes dos autos (documentais e testemunhais) que demonstraram que a danificação ocorrida na peça (válvula pneumática) adquirida pelo autor ocorreu em razão da contaminação por óleo proveniente do conector do módulo do motor (chicote elétrico), que estava com vazamento.

Argumenta que a fabricante não aceita a peça avariada por agente externo, por isso não foi enviada para a fábrica, bem assim porque não foi concedida a substituição em garantia.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

APELAÇÃO DO AUTOR

FRANCISCO BORGES DE SOUSA:
sustenta, em síntese, a ocorrência do dano moral, ao argumento de que estes ultrapassaram o mero aborrecimento.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas pelo autor no Id. 150900889, e apresentadas pela requerida no Id. 150900890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da requerida Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda. está em saber se ficou demonstrada que a peça adquirida pelo autor (válvula pneumática) foi avariada por agente externo, a fim de afastar a substituição em garantia.

O cerne do recurso do autor Francisco Borges de Sousa está em saber se restou configurado o dano moral.

A lide advém de vício do produto (válvula pneumática) adquirido pelo autor e da negativa de substituição da peça em garantia.

Narra a inicial que o autor adquiriu da requerida Auto Sueco uma válvula pneumática em 24 de novembro do ano de 2017, pelo valor de R$ 1.550.00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), que depois de alguns meses de instalada pela requerida, o veículo começou a travar o freio motor, necessitando sempre de auxílio de reboque, bem assim que compareceu na assistência da empresa para reclamar da referida peça, todavia, lhe foi negada a substituição pela garantia de fábrica.

Por sua vez, em sua defesa, a parte requerida anota que o defeito não é efetivo na válvula adquirida e sim em outro componente no veículo, que houve contaminação por óleo proveniente do conector do módulo do motor (chicote elétrico), por esta razão não foi concedida a substituição da peça em garantia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou comprovado que a avaria na peça foi provocada por agentes externos, todavia, afastou o dano moral.

Contra a decisão, ambas as partes recorrem.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que não ficou demonstrado, ônus que competia à parte requerida, que a avaria na válvula pneumática adquirida pelo autor se deu em razão de contaminação de óleo lubrificante.

Nota-se que foi determinada a inversão do ônus da prova, inclusive mantida em sede do Agravo de Instrumento n. 1009543-32.2020.8.11.0000, todavia, a parte requerida não logrou demonstrar que a peça adquirida pelo autor não estava com defeito.

Realça-se que as provas produzidas não reforçam os argumentos de que o defeito apresentado no veículo não foi decorrente da válvula adquirida e sim de outro componente.

Nota-se, como bem acentuado pela sentença impugnada, que a solicitação de serviço (SS), além de ser documento unilateral, fora preenchido a mão, após a assinatura do cliente solicitante (Id. 150900803).

É de considerar que apesar de a válvula ter sido trocada pela requerida, esta não foi enviada para o fabricante, a fim de ser fosse submetida à análise técnica para constatação do motivo da avaria.

Cumpre ressaltar que não houve laudo técnico e a testemunhal produzida não cumpriu tal desiderato, como bem consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamentos se corroboram:

“A parte requerida sustenta que foi constatado que a válvula estava avariada devido à contaminação por óleo proveniente do conector do módulo do motor (chicote elétrico), que estava com vazamento, inexistindo defeito na válvula adquirida e sim em outro componente do veículo, motivo pelo qual não foi concedida a substituição da peça em garantia.

O ônus da prova incumbe à parte requerida.

Para comprovar a assertiva, a empresa requerida apresentou documento denominado ‘Solicitação de Serviço” (Num. 25272528), com registro manuscrito de vazamento de óleo lubrificante no conector do módulo do motor.

O documento é unilateral e não substitui a prova pericial, sendo insuficiente para comprovar a ausência de vício efetivo do produto.

Produziu, ainda, prova testemunhal, consistente na oitiva das testemunhas Wilker Loureiro de Castro e Celso Ricardo de Lima Santos.

A testemunha Wilker Loureiro de Castro confirmou a existência do defeito, consistente em falha interna, decorrente da contaminação por óleo do chicote do motor, o qual não seria, todavia, defeito de fabricação. Pontuou que em razão de tratar-se de defeito oriundo de agente externo, não estaria sujeito a garantia, por análise direta da concessionária, dispensando a análise da fabricante. Informou, ainda, que em caso de negativa de garantia, o mecânico responsável pela constatação produz fotos para registro interno. Em relação ao documento denominado ‘Solicitação de Serviço” (Num. 25272528), o registro manuscrito foi formalizado após o reparo, embora a subscrição do consumidor tenha sido formalizada por ocasião da abertura da ordem de serviço.

A testemunha Celso Ricardo de Lima Santos, mecânico responsável pela verificação, apontou a contaminação de componente eletrônico por óleo, oriundo do chicote das unidades do motor.

A oitiva de testemunhas denota que a empresa requerida não produziu o registro fotográfico, tampouco encaminhou a peça para análise da fabricante, frustrando a produção de prova idônea para comprovação da origem do defeito.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, motivo pelo qual deve responder pelo vício do produto.

Os danos materiais, segundo narrativa exordial, estariam consubstanciados nos custos com guinchos e troca da peça viciada.

Os custos com guinchos foram satisfatoriamente comprovados com os documentos oriundos da empresa Goiás Freios, nos valores de R$120,00 (Num. 17475513 - Pág. 1) e R$350,00 (Num. 17475513 - Pág. 2), respectivamente.

O valor da peça, por sua vez, está demonstrado pela NF-e nº 121234 (Num. 17475498 - Pág. 1)”.

Dessa forma, quanto ao dano material, a sentença não comporta reformas.

Dano moral

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante

categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada à requerida Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda., de negativa de substituir a peça defeituosa em garantia, não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

O contexto fático aqui demonstrado extrai-se que o autor teve, por vezes, que guinchar o seu veiculo (caminhão), que não funcionava e, mesmo verificada a peça danificada, a requerida se recusou a troca em garantia.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Por derradeiro, com o provimento do recurso do autor, é caso de afastar a sucumbência recíproca.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
interposto por Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda.

Dá-se provimento ao Apelo interposto por Francisco Borges de Sousa
para condenar a requerida Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda. ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Afasta-se
a sucumbência recíproca, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora (art. 85,§2º e §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022